Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-18.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-18.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DINACIR APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 831.236.879-53 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança:
1000013-18.2021.8.11.9005

Impetrante:
NOVANET - PRESTADORA DE SERVI
Ç
OS DE TELECOMUNICA
ÇÕES

Impetrado:
MM.o
JU
Í
ZADE DIREITODOJUIZADOESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT

Data do Julgamento:
13/09/2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA.
PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A concessão do benefício da assistência jurídica gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de que a sociedade empresária não possui condições econômico-financeiras de suportar as custas processuais, restando inviável a presunção de sua incapacidade, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ.

2.
No caso concreto, a empresa
Impetrante
comprovou satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, através da documentação encartadas aos autos - declaração de imposto de renda, extrato bancário e balancete financeiro,
demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

3
. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em face da decisão prolatada pelo
MM.
a
JUIZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o1002848-09.2020.8.11.0050.

A
rgumenta a Impetrante que a Magistrada Impetrada não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, pois não está em condições de arcar as custas judiciais.

Diante desses fatos, requer, liminarmente,a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o1002848-09.2020.8.11.0050.No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
proferida no ID

72964463
.

A autoridade apontada coatora prestou informações no ID
74615963)
.

Instado a se manifestar (I
D

73115497
)
, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021